Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708816-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DO ACRE, ESTADO DE ALAGOAS, ESTADO DO AMAPA, ESTADO DO AMAZONAS, ESTADO DA BAHIA, ESTADO DO CEARA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DE GOIÁS, ESTADO DO MARANHAO, ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MINAS GERAIS, ESTADO DO PARA, ESTADO DA PARAIBA, ESTADO DO PARANA, ESTADO DO PERNAMBUCO, ESTADO DO PIAUI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ESTADO DE RONDONIA, ESTADO DE RORAIMA, ESTADO DE SANTA CATARINA, ESTADO DE SAO PAULO, ESTADO DE SERGIPE, ESTADO DO TOCANTINS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em ação de consignação em pagamento instaurada objetivando depósito de ICMS/DIFAL, proclamou, de ofício, a incompetência do juízo em relação às demais entidades da federação, bem assim, ordenou a exclusão do polo passivo dos correspondentes Estados. Em suas razões, a recorrente afirma existir controvérsia entre o Distrito Federal e os demais Estados acerca da competência para demandar o pagamento do ICMS-DIFAL decorrente do fornecimento de Equipamentos de Proteção Respiratória. Argumenta que, constituindo-se a consignação em pagamento via adequada para assegurar o adimplemento em face de vários credores concorrentes, decerto se apresenta a legitimidade passiva de todos os entes credores. Sustenta, ademais, a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o pedido, por força do que dispõe o art. 52, do CPC. Afirma, além disso, que o pleito liminar não chegou a ser apreciado pelo magistrado singular. Salienta que, por força do Contrato no 79/2020 – SEGEN, encontra-se compelida a entregar fisicamente as mercadorias em todos os Estados membros. Sustenta que o art. 164, inciso III, do CTN, prevê o cabimento da consignação em pagamento quando mais de uma pessoa jurídica de direito público exigir o pagamento de tributo idêntico, sobre um mesmo fato gerador. Ressalta que, encontrando-se situada em São Paulo, referido Estado se entende como destinatário integral do ICMS, por considerar que a entrega do produto ocorre integralmente na sua área de abrangência (operação interna), ao passo que o Distrito Federal considera, uma vez que a avença foi firmada no âmbito desta unidade da Federação, ser devida a incidência do ICMS/DIFAL. Argumenta que eventual não recolhimento do tributo a uma das duas unidades Federadas culminará em prejuízos irreparáveis, como autuações, aplicações de multa, inscrições em dívida ativa e óbice à emissão de certidões negativas de débitos. Afirma que, além disso, está sujeita a sanções administrativas, caso não entregue os produtos no prazo avençado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de: a) afastar a exclusão das demais entidades da federação do polo passivo da demanda; b) autorizar a realização de depósitos judiciais no valor relativo ao ICMS/DIFAL incidente quando da emissão das notas fiscais (no maior valor que seria devido entre “destaque da nota de faturamento” e “destaque da nota de remessa”) relacionadas ao Contrato no 79/2020 – SEGEN; c) autorizar a emissão das notas fiscais nos termos do Ajuste Sinief no 13/13, a fim de evitar possíveis entraves no momento da entrada das mercadorias nos Estados destinatários; d) ordenar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN; e) ordenar que as fiscalizações estaduais (sobretudo as de fronteira) se abstenham de exigir o recolhimento do ICMS/DIFAL da agravante durante o transporte interestadual das mercadorias, diante da apresentação do comprovante de depósito judicial da quantia controvertida. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Preliminarmente, não conheço do presente recurso quanto aos pedidos formulados nas letras b a e acima, já que não foram apreciados nem decididos pelo juízo de origem, daí porque qualquer manifestação a seu respeito nesta instância importaria em inequívoca supressão de um grau de jurisdição. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apesar de estar bem posta a questão acerca da existência da controvérsia jurídica sobre a titularidade do ICMS/DIFAL devido por força da circulação e entrega a todos os Estados que compõem a Federação, em decorrência de contrato celebrado entre a agravante e o Ministério da Justiça, que tem sede no Distrito Federal – vislumbrando-se, daí, o alegado risco de dano de difícil reparação, eis que, se não recolhido o tributo a cada um dos Estados e ao Distrito Federal, a parte agravante sujeitar-se-á à incidência de multas, cobranças e até mesmo ao impedimento à participação em certames licitatórios por força de eventual não emissão de certidão negativa de débitos, usualmente exigida como condição para ingresso em licitações –, não parece desarrazoada, em linha de princípio, a decisão que manteve o Distrito Federal no polo passivo da relação processual e excluiu os demais Estados da Federação em face dos quais foi proposta a ação de consignação em pagamento. É que, à primeira análise, as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência absoluta, ex ratione personae, para julgar “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”, nos termos do que dispõe o art. 26, inciso I, da Lei no 11.697/08. Trata-se, como dito, de regra de competência absoluta, que, como se sabe, não pode ser elastecida por meio de interpretação, para inserir, no rol de pessoas atraídas à competência das Varas da Fazenda Pública do DF, outras pessoas que não sejam estritamente aquelas referidas na norma de regência. Por outro lado, e apesar de este Julgador não conhecer as legislações estaduais que regem a organização judiciária de cada um dos Estados referidos na decisão combatida por meio do presente recurso – e isso não é necessário, já que, se o caso, seria viável a utilização da prerrogativa constante do art. 376, do CPC –, é bastante provável que existam, no plano estadual, normas que fixem competência absoluta para as Varas da Fazenda Pública de cada um dos Estados, daí porque a sua presença no polo passivo da relação processual importaria em que cada um deles se visse processar perante juízo duplamente incompetente: a uma, porque, em princípio, não se pode interpretar ampliativamente regra que fixa a competência absoluta, em razão da pessoa, das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal; a duas, porque cada Estado tem (ou pode ter, a depender do que constar na respectiva lei de organização judiciária) direito a se ver processar em juízo privativo da Fazenda Pública estadual. Por outro lado, ainda que seja viável a tese da agravante de realizar o pagamento do débito tributário por consignação e de se valer, para tanto, da ação de consignação em pagamento, isso não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e os demais Estados da Federação, a que eventualmente se destinem as mercadorias contratadas. A rigor, será cabível – até em homenagem aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo – a propositura de ação consignatória em face de cada um dos vinte e seis (26) Estados federados excluídos da relação processual por força da decisão vergastada, nos juízos que a parte agravante entender competentes para tal fim, sendo pouco provável que a egrégia 4a Turma Cível entenda plausíveis as teses de ampliação, por interpretação, da competência absoluta das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal e da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e os demais Estados da Federação. Diante do exposto, indefiro a pretendida antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o Distrito Federal para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2021 18:09:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator